Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001967-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIONIZIO PERUZZOLO - CPF: 053.871.750-53 (AGRAVADO), IRAIDES PERUZZOLO - CPF: 766.852.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA –
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MERA ADVERTÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

De acordo com as normativas do Banco Central, que preveem a necessidade de microfilmagem antes da eliminação de documentos originais e a conservação de ao menos uma cópia durante o prazo prescricional, verifica-se a desídia por parte do banco agravante ao não cumprir integralmente com a ordem de apresentar todos os documentos solicitados judicialmente, especialmente os slips originais.

Considerando os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como a observância das determinações legais e regulatórias sobre a conservação de documentos financeiros, fica evidente a necessidade de garantir o cumprimento das ordens judiciais anteriormente estabelecidas, devendo ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001967-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DIONIZIO PERUZZOLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cautelar De Exibição De Documentos nº. 1004854-87.2018.8.11.0040, ajuizada por
DIONIZIO PERUZZOLO
, que determinou ao banco agravante que apresentasse
“todos os extratos originais da conta corrente, assim como contas gráficas originais vinculadas as operações contratadas (SLIPS), sob pena de sua conduta ser reputada como ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos III e IV do CPC”
(sic), fixando a multa em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 77 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, a instituição financeira agravante aduz, em síntese, que já apresentou anteriormente os documentos exigidos, no entanto, a Magistrada determinou novamente a juntada dos mesmos documentos, impondo uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça, caso não sejam apresentados.

Sustenta o descabimento da multa cominada diante da apresentação dos documentos exigidos.

A par desses argumentos, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, pede o provimento do recurso para “
declarar como cumprida a obrigação de apresentar a documentação, conforme demonstrado
” (sic), afastando-se, via de consequência, a multa aplicada (Id. 200308674).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 09/02/2024, conforme Id. 202091339.

O agravado apresentou contraminuta em Id. 204134194, relatando que “
o Agravante já desde antes mesmo da inauguração da demanda, ou seja, em via administrativa, obstaculizando os Agravados na busca pelos seus direitos
” (sic).

Argumenta que “
o banco possui todos os meios para providenciar tais extratos, sendo que trouxe somente planilhas fabricadas para os autos, uma vez que tem acesso irrestrito ao seu sistema de dados, fato este impossível de ser conseguido pelo agravante
” (sic).

Sustenta que “
o documento origem deve ser a matriz física do documento, o documento em sua originalidade, que não seja similar, com sua digitalização que nos permite obter a imagem integra e fiel do documento ORIGINAL, portando não sendo um documento produzido a partir de outro documento, e por derradeiro documento digitalizado que é a imagem digital do documento ORIGINAL, que resultou da sua digitalização”
(sic).

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 200648155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação cautelar de exibição de documentos em que se confirmou a liminar anteriormente deferida e determinou ao banco requerido, ora agravante, “
que exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos faltantes, qual seja, cédula 88/00154-7 e seus aditivos
” (sic) (Id. 51357411).

O banco agravante apresentou apenas as cópias da cédula bancária, de modo que o exequente agravado requereu a juntada dos extratos e slips (Id. 95147979), sendo, em seguida, determinada a intimação do executado agravante para apresentar os documentos faltantes em decisões de Ids. 96524298 e 108147087 (autos de origem).

A instituição financeira juntou aos autos SLIP XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio (Id. 110902392).

Todavia, após a manifestação do exequente agravado, em nova decisão de Id. 114960425 a Magistrada de piso determinou novamente a intimação do banco “
para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar sua manifestação, bem como disponibilizar os aditivos, se for o caso e a integralidade dos slips referentes à cédula no. 88/00154
-7” (sic).

O banco recorrente requereu a dilação do prazo e, posteriormente, apresentou documento e informou que: “
1. A operação 88/00154-7 foi liquidada em 29/06/1989 conforme extrato e SLIP XER em anexo. 2. Em 09/01/1989 as operações 86/00357-7 e 87/00598-0 tiveram seus saldos transferidos para operação 89/00017-X. 3. A operação 89/00017-X foi transferida para operação 11/27010-1”
(sic) (Id. 117721584).

O exequente agravado se manifestou em Id. 130295979, argumentando que o executado agravante “
aportou aos autos planilhas gráficas que foram elaboradas e montadas e que não condizem com a realidade dos extratos grárificos exigidos
” (sic), bem como requereu que o banco seja “
compelido a apresentar todos os extratos originais da conta corrente bem como todas as contas gráficas originais vinculadas às operações contratadas (SLIPS), sob pena de descumprimento de ordem judicial
” (sic).

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, em
que se determinou ao banco executado que apresentasse
“todos os extratos originais da conta corrente, assim como contas gráficas originais vinculadas as operações contratadas (SLIPS), sob pena de sua conduta ser reputada como ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos III e IV do CPC”
(sic), fixando a multa em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 77 do mesmo diploma legal.

Contra tal decisão, insurge-se o banco agravante, alegando que já apresentou os documentos requisitados.

Contudo, sem adentrar no mérito da essencialidade ou não da juntada dos Slips-Xer, verifica-se que a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momento posterior.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATOS SLIPS-XER – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISUM ANTERIOR E NÃO IMPUGNADA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 400 DO CPC – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO PARA NOVA ANÁLISE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A presunção de veracidade a que alude o art. 400 do CPC é relativa; compete ao julgador analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos.”
(N.U 1023827-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Ademais, é cediço que nos termos da regulação do Banco Central do Brasil, a eliminação de documentos originais só poderá ocorrer após a realização das suas microfilmagens e um ou outro deve ser preservado, no mínimo, pelos prazos prescricionais das respectivas obrigações.

Assim, da análise da situação concreta, verifica-se que ao contrário do alegado pelo banco agravante, não houve juntada completa dos documentos requeridos pela outra parte e deferidos em sentença transitada em julgado na ação cautelar de exibição de documentos em fase de cumprimento de sentença, pois apenas juntou aos autos extratos elaborados pelo Sistema XER, não apresentando os slips originais do contrato, tal como determinado no édito sentencial e em decisões posteriores durante o cumprimento de sentença.

Ainda, a parte recorrente não nega a possibilidade de exibição do documento original, não apresentando resistência específica nesse tocante, nem esclareceu qualquer impedimento a respeito durante a ação de conhecimento e no cumprimento de sentença.

O banco agravante não impugnou especificamente o pedido, nem alegou não mais dispor do documento original microfilmado, que serviu de embasamento para a elaboração dos demonstrativos e extração dos dados do “Sistema XER”, que subsidiaram a emissão do documento eletrônico “SLIP/XER12” nos dias 10/02/2023 e 05/05/2023 (Ids. 117721565 e 110902392 dos autos de origem).

Posto isso, considerando os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como a observância das determinações legais e regulatórias sobre a conservação de documentos financeiros, fica evidente a necessidade de se garantir o cumprimento das ordens judiciais anteriormente estabelecidas, devendo ser mantida a decisão agravada no tocante.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios e deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL S.A. SLIP XER712. DOCUMENTOS ORIGINAIS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
Considerando o dever da instituição financeira de manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Ademais, não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas.
”
(TJ-DF 07173900420228070000 1601129, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER (ARTIGO 497 DO CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 397 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 397 DO CPC QUE TRATA DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS.
REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRESENTES. PARTE AUTORA QUE INDIVIDUALIZOU OS DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS, BEM COMO INDICOU OS FATOS QUE PRETENDE ESCLARECER COM A PROVA, PARA EVENTUAL AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. DEVER DE GUARDA. CONSERVAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA ATÉ O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE.
RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA VERIFICADA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJ-PR - APL: 00003901120208160175 Uraí 0000390-11.2020.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 29/10/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CPR – PRELIMINARES LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A UNIÃO E O BACEN, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS – GUARDA DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBRIGAÇÃO – impossibilidade de inversão ônus da prova - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL QUANDO SE TRATAR DE NORMA PROCESSUAL, QUE É O CASO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da condenação solidária na ação coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário BACEN ou da União, haja vista, que a teor do que dispõe o art. 275 do CCB, é facultado à parte exigir, de um ou mais co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
Tendo em vista o objeto litigioso do referido documento em ação civil pública, é dever da parte a guarda das cédulas em litígio, não havendo que se falar em prazo decadencial.
Não há óbice para a aplicação das normas de caráter processual do CDC às relações jurídicas continuativas iniciadas antes do início de sua vigência, como a do caso em apreço. Isto porque, sem prejuízo ao princípio da irretroatividade, as normas processuais têm aplicabilidade imediata a todos os processos pendentes, como previsto nos arts. 14 e 1.046 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT - AI: 10014541520238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – microfilmagem DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – DEVER À INFORMAÇÃO -– OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência. Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC). “Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. ( AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. De acordo com o Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Constatada a existência de prova inicial do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança afigura-se possível a inversão do ônus da prova na espécie.
As instituições financeiras são obrigadas a manter microfilmados os documentos comuns entre as partes, consoante o disposto na Resolução 913/84 do Bacen. A instituição financeira/agravaNTE possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o quitação da cédula rural hipotecária, bem como é de sua obrigação o dever de guarda dos documentos, conforme TEMA 411 do STJ. A instituição financeira não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, já que esse ônus a ela imposto decorre da atividade que desenvolve. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao agravado o direito de postular, judicialmente, a apresentação da indigitada microfilmagem.
”
(TJ-MT - AI: 10145717320238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Quanto ao pleito de exclusão da multa por litigância de má-fé, infere-se que a decisão agravada ainda não procedeu à condenação da multa, somente determinou a juntada dos documentos,
sob pena de que ela poderia ser aplicada no caso de inércia
, configurando-se como mera advertência.

Ainda, a recusa ou a inércia do banco agravante em não apresentar os documentos conforme determinado, ou seja, a insistência no descumprimento da determinação – decisões de Ids. 96524298, 108147087 e 114960425 dos autos de origem –, não somente desrespeita o édito sentencial, mas também impede a adequada análise das questões subjacentes às cédulas de crédito bancário, de modo que não há que se falar em redução da multa, sobretudo levando-se em consideração o poderio econômico da parte.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024